Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS PRESCRITAS. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E VOTO EM ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O transcurso do lapso prescricional elide a possibilidade de o credor exigir a dívida, seja mediante meios judiciais ou extrajudiciais. Assim, não pode o condomínio tolher o direito de participação e de votos, em razão de dívida que se encontra prescrita.
2. Não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade. A simples restrição ao direito de participação condominial não viola qualquer atributo da personalidade. Apesar de o autor mencionar que foi exposto a comportamento vexatório perante os demais condôminos, não há qualquer indicativo disso nos autos. Do mesmo modo, a existência de dívida prescrita não inibe eventual alienação do imóvel, como tenta fazer crer o autor.
3. Na distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.